Tribunal: TJMT
Processo: 1006721-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006721-94.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALERRANDRO HENRIQUE LOURENCO MOREIRA - CPF: 049.557.401-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEILSON DE SOUZA CARVALHO - CPF: 061.595.281-06 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. CUSTÓDIA DO APENADO EM COMARCA DIVERSA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da Execução Penal n.o 2000002-10.2024.8.11.0099, instaurada contra apenado condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, por homicídio qualificado. O Juízo de Cotriguaçu declinou da competência em razão de o sentenciado estar custodiado na unidade prisional de Colniza, enquanto o Juízo de Colniza suscitou o conflito, sob argumento de que a execução deveria permanecer na comarca da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar a execução penal de
c
o
ndenado
que cumpre pena em comarca diversa daquela em que foi proferida a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 65 da Lei de Execução Penal estabelece, como regra, que compete ao juízo da condenação o processamento da execução penal, salvo disposição contrária.

A jurisprudência atual admite a relativização dessa regra, em nome da efetividade da jurisdição, permitindo que a execução penal seja processada no juízo da comarca onde o sentenciado se encontra custodiado.

Precedente desta Corte (CC n.o 1003100-89.2025.8.11.0000) reconhece a possibilidade de fixação de competência em juízo estranho ao conflito
(juízo da condenação)
, privilegiando a realidade fática e a efetividade da execução
(Juízo do local da
custódia
)
.

O art. 544 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso determina a remessa da guia de execução ao juízo da comarca onde o apenado estiver preso.

A permanência da execução na comarca da custódia atende aos princípios da celeridade, racionalidade e economia processual, não havendo prejuízo às partes ou à legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

A execução penal pode ser processada no juízo da comarca onde o apenado cumpre pena, ainda que diversa daquela em que foi proferida a condenação, desde que tal medida atenda à efetividade da jurisdição e aos princípios da economia processual.

O art. 544 do CNGCJ/MT autoriza o envio da guia de execução ao juízo da comarca de custódia, legitimando a fixação da competência naquele local.

A jurisprudência admite a fixação de competência de juízo estranho ao conflito, quando recomendável pelas circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 65; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 544.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CC n.o 1003100-89.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 15.07.2025, DJE 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da Execução Penal n.o 2000002-10.2024.8.11.0099,
relativa ao apenado
Alerrandro
Henri
que Louren
ço Moreira, condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal).

A controvérsia cinge-se em determinar qual o Juízo competente para o processamento da execução penal, considerando que o apenado, embora condenado na Comarca de Cotriguaçu/MT, encontra-se recolhido na unidade prisional da Comarca de Colniza/MT.

O Juízo da Comarca de Cotriguaçu declinou da competência para Colniza, considerando tratar-se do local onde o apenado cumpre a pena. Por sua vez, o Juízo de Colniza suscitou o conflito, sob o fundamento de que a execução da pena deve ocorrer perante o Juízo da condenação, conforme regra do art. 65 da Lei de Execução Penal e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio
de parecer
do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela procedência do conflito, para fixar a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de
Col
niza
/MT para o processamento da execução penal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em determinar qual o Juízo competente para o processamento da execução penal, considerando que o apenado, embora condenado na Comarca de Cotriguaçu/MT, encontra-se recolhido na unidade prisional da Comarca de Colniza/MT.

Nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, a execução da pena compete, em regra, ao juízo da condenação. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido a relativização dessa regra, especialmente quando o apenado se encontra definitivamente custodiado em comarca diversa.

É o que se extrai do precedente firmado
pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Conflito de Jurisdição n.o 1003100-89.2025.8.11.0000, em que
se reconheceu expressamente a possibilidade de fixação da competência no juízo onde o
apenado se encontra efetivamente recolhido, ainda que este juízo não integre diretamente o conflito suscitado
.

Nesse sentido, v
ejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA COMARCA DIVERSA APÓS INSTAURAÇÃO DO CONFLITO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO. IMPROCEDÊNCIA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT em face do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT nos autos do executivo de pena no 2000083-06.2024.8.11.0051, instaurado contra o acusado condenado à pena de 26 anos e 03 meses de reclusão pela prática de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar o executivo de pena do apenado que, após condenação em uma comarca (Campo Verde/MT), foi preso em comarca diversa (Colniza/MT) e, posteriormente, transferido para uma terceira comarca (Jaciara/MT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 65 da Lei de Execução Penal estabelece que, em regra, a competência para processamento e julgamento da execução penal pertence ao Juízo da condenação, excetuando-se tal regramento apenas nas hipóteses expressamente previstas na legislação de organização judiciária local.

A hermenêutica jurídica moderna em matéria de execução penal tem evoluído para interpretar teleológica e sistematicamente as normas de competência jurisdicional executória, visando à concretização dos fins ressocializadores da pena.

In
casu
, ocorreu significativa modificação fática após a instauração do conflito, com a transferência do apenado da Cadeia Pública de Colniza/MT para o estabelecimento prisional da Comarca de Jaciara/MT, onde atualmente se encontra custodiado.

A Comarca de Campo Verde/MT não dispõe de instituições penais adequadas para o cumprimento de pena em regime fechado, sendo procedimento habitual o recolhimento dos apenados na Cadeia Pública da Comarca de Jaciara/MT, sem objeção do Juízo das Execuções Penais daquela Comarca.

O artigo 544 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGCJ/MT) determina
que "quando o réu se encontrar preso em comarca diversa, o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução e os documentos pertinentes".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de fixação de competência de terceiro juízo estranho ao conflito, quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem, privilegiando-se a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado improcedente, por perda superveniente de objeto, declarando-se, de ofício, a competência do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Jaciara/MT.

Tese de julgamento:

Em matéria de execução penal, havendo transferência do apenado para estabelecimento prisional diverso daquele onde cumpria pena, modifica-se a competência para o processamento do executivo, atribuindo-se tal mister ao Juízo da Comarca onde efetivamente se encontra recolhido o sentenciado.

É possível a fixação de competência de terceiro juízo estranho ao conflito de jurisdição, quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem.

(N.U 1003100-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)

No caso sob análise, o apenado
Alerrandro
Henrique Lourenço Moreira encontra-se cumprindo pena definitiva na Cadeia Pública de Colniza/MT, situação que, além de consolidada, recomenda a permanência da execução penal naquela comarca, por razões de racionalidade, efetividade e economia processual.

Por fim, observo que a situação descrita
nos autos
se enquadra perfeitamente
n
o disposto no art. 544 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCJ/MT, segundo o qual:

Quando o réu se encontrar preso em comarca diversa, o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução e os documentos pertinentes.

Tal dispositivo normativo prestigia a celeridade e a efetividade na tramitação dos feitos executivos, autorizando a remessa e o processamento da execução penal no juízo do local de custódia, ainda que
se trate de local
diverso daquele onde
foi
proferida a sentença condenatória.

Dessa forma, à luz do precedente desta Corte
e
da normatização administrativa vigente
,
revela-se legítima e conveniente a fixação da competência do Juízo da comarca onde o apenado se encontra recolhido
, o qual tem
melhores condições de acompanhar, fiscalizar e impulsionar os atos da execução penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT para o processamento da Execução Penal n.o 2000002-10.2024.8.11.0099
do apenado

A
lerrandro

Henrique Lourenço Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025